Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703201-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE FRANCY PEDONE SLAVIERO Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Francy Pedone Slavieiro, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 2159945, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 21599947, o apelante alega, em suma, que o art. 75, VII do CPC deve ser interpretado em conjunto com os arts. 796 do mesmo diploma e 1.797 do CC, bem como com a jurisprudência do STJ, que entende que a representação do espólio pelo inventariante ocorre apenas quando há inventário em curso. 3. Defende que, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, que pode ser representado pelo cônjuge supérstite ou o administrador do patrimônio. Cita precedentes do STJ. 4. Sustenta que a ausência de indicação do nome do inventariante apenas revela que não há inventário em curso e que a não apresentação da informação requerida pelo Juiz não impede o prosseguimento da execução fiscal, sobretudo porque a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (Lei de Execução Fiscal, art. 3o) e a lei não exige esse requisito como item obrigatório na petição inicial. 5. Suscita violação aos arts. 2o, §§ 5o e 6o; 6o e 8o da Lei de Execuções Fiscais. 6. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 7. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, § 1o). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 22491172). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 21599933): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” 15. Foram opostos embargos de declaração (ID no 21599935), que não foram acolhidos (ID no 21599937). O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (ID no 21599941), que não foi conhecido (AI 0715261-94.2020.8.07.0000, ID no 16715743). O recurso transitou e julgado em 4/8/2020. 16. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 21599945). 17. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial em um primeiro momento. 18. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 19. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 20. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 21. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 22. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 23. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 24. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 25. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 26. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: a ação foi proposta em 24/1/2019, com valor da causa de R$ 26.073,74. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO